Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. A indisponibilidade de bens prevista no artigo 7o da Lei 8.429/1992 não pode recair sobre verbas remuneratórias contempladas na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Recurso conhecido e provido.